Tribunal: TJDFT
Processo: 0005238-57.2016.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA E HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA INEXISTENTE. DECISÃO DOS JURADOS CONFORME PROVA EXISTENTE NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSÂNCIAS DO CRIME. DISPARO DE VÁRIOS TIROS CONTRA A CABEÇA DA VÍTIMA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DE NATUREZA OBJETIVA E NÃO PESSOAL. COMUNICABILIDADE ENTRE O EXECUTOR E PARTÍCIPES. QUANTIDADE DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. TEMA 1068 DO STF. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTRIAL. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.
1. Nos casos de processos submetidos ao Tribunal do Júri, é o termo, e não as razões, que delimita os fundamentos do apelo, razão pela qual é necessário conhecer as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que ausente a fundamentação do inconformismo em relação a algumas delas.
2. É possível a juntada de provas em qualquer fase processual, desde que, obviamente, respeitado o contraditório, como o foi no presente caso, em que as Defesas tiveram prévio conhecimento do relatório policial combatido, bem como dos documentos anexados a ele, elaborado a partir do cumprimento de decisão judicial proferida em audiência que acatou pedido da Defesa de dois dos réus. Desse modo, inexistente qualquer causa de nulidade posterior à pronúncia.
3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz Presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do CPP.
4. A soberania dos veredictos só é renunciada em decisões que não encontram um mínimo de apoio no contexto probatório. Não há decisão manifestamente contrária às provas dos autos (alínea “d”) quando os jurados optam por uma das versões apresentadas, devidamente respaldada na prova coligida.
5. A prática do crime de homicídio qualificado praticado em concurso de agentes é circunstância apta a desabonar a culpabilidade, eis que com tal conduta a consumação do crime foi facilitada.
6. O disparo de seis tiros de arma de fogo, sendo quatro na região da cabeça, a indicar execução sumária da vítima, é circunstância que transborda da normalidade típica, podendo embasar o incremento da pena-base.
7. As circunstâncias fáticas que embasaram a avaliação desfavorável da culpabilidade e as circunstâncias do crime são de natureza objetiva, pois dizem respeito à forma de sua execução, ou seja, não são pessoais, de forma que elas se comunicam entre todos os autores e partícipes, a teor disposto no artigo 30 do Código Penal.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no que tange à fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica. Não obstante isso, a aplicação de fração de aumento, na primeira fase, destoante daquele patamar (1/7) exige fundamentação idônea, o que não ocorreu no caso concreto. Dessa forma, impõe-se a redução da pena.
9. Inobstante a decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível a imediata execução da condenação imposta pelos jurados, independentemente da pena aplicada, o Ministério Público teve seu pleito rejeitado em embargos de declaração e, desse ponto específico, não interpôs recurso de apelação de modo que a alteração da sentença em prejuízo do réu, na ausência de recurso da Acusação, implicaria em reformatio in pejus, vedado pelo ordenamento jurídico.
10. Recursos conhecidos e providos parcialmente.